Tribunal: CARF
Processo: 10880.973579/2011-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.973579/2011-88
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.434 – 1a Seção de Julgamento /4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de junho de 2021
Assunto
SALDO NEGATIVO/COMPENSAÇÃO
Recorrente
PERDIGÃO AGROINDUSTRIAL S/A (SUCEDIDA,POR
INCORPORAÇÃO, POR BRF - BRASIL FOODS S/A)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência.

(assinado digitalmente)

Paulo Mateus Ciccone – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Lucas Issa Halah (suplente convocado),
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Iágaro Jung Martins, Bárbara Santos Guedes (suplente
convocada) e Paulo Mateus Ciccone (Presidente). Ausente justificadamente o Conselheiro
Luciano Bernart, substituído no julgamento pelo Conselheiro Lucas Issa Halah (suplente
convocado).

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.973579/2011-88
Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.434 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.973579/2011-88

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pela contribuinte acima em face de
decisão exarada pela 3a Turma da DRJ/FNS, sessão de 13 de abril de 2018 (fls. 139/147 –
numeração digital) que manteve o entendimento da DRF/FLORIANÓPOLIS/SC expresso no
Despacho Decisório de 09/09/2011 – no de rastreamento 952462175 (fls. 5) que deferiu parte (R$
402.268,02)
do direito creditório buscado pela interessada no PER/DCOMP no
18444.46760.210307.1.2.02-8731 (R$ 4.277.135,66).
O DD está assim formatado (fls. 5):

Com as seguintes razões de decidir:
“Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a
apuração do saldo negativo, verificou-se:
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO PER/DCOMP:

Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 178.935,91 Valor na DIPJ: R$ 178.935,91.
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 4.277.217,78
Fl. 259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.434 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.973579/2011-88

IRPJ devido: R$ 4.098.281,87 R$ 4.277.217,78
Valor do saldo negativo disponível= (Parcelas confirmadas limitado ao somatório
das parcelas na DIPJ) - (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo negativo
DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o valor
será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 0,00
Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de restituição/ressarcimento apresentado no
PER/DCOMP acima identificado”.
Insatisfeita, a contribuinte acostou manifestação de inconformidade (fls. 15/19)
alegando:
1. tratar-se de uma retenção de R$ 3.874.867,67 pela fonte pagadora CNPJ no
49.336.860/0001-90, informada equivocadamente no PER/DCOMP como sendo relativa
ao 1o trimestre de 2002, quando, na verdade, refere-se ao 4o trimestre de 2002, de acordo
com os informes de rendimentos que teriam sido anexados aos autos;
2. em vista do erro, juntou aos autos informes de rendimentos, extratos bancários, notas de
negociação de títulos e outros, que comprovariam o IRRF;
3. tais documentos estariam encartados nos autos e nominados como docs. 04/31 e 51 e
comporiam o valor descrito na Ficha 43, da DIPJ do período;
4. por fim, requereu seja “reconhecido a integralidade do direito creditório do saldo negativo do
IRPJ referente ao 1o trimestre de 2002, e homologada integralmente o PER/DCOMP objeto do
presente feito”.
Subindo os autos à apreciação da DRJ/FNS, assim entendeu o voto condutor do
Acórdão (fls. 142/145):
“Conforme relatado, do montante de R$ 4.277.135,66, informado a título de retenções
na fonte de IRPJ, a parcela de R$ 402.268,02 foi confirmada, restando uma
divergência de R$ 3.874.867,64, que se refletiu no reconhecimento do direito
creditório.
Observe-se que não foram juntados ao processo os documentos referentes à Análise
de Crédito e demais informações, anexos do Despacho Decisório, no qual consta que
“Para informações sobre análise de crédito, consultar o endereço
www.receita.fazenda.gov.br, menu “Onde Encontro”, opção “PERDCOMP”, item
“PER/DCOMP-Despacho Decisório”.
Dessa forma, esta DRJ obteve os referidos documentos no citado endereço eletrônico,
onde continuam à disposição da interessada, os quais constam no Anexo I,
reproduzidos parcialmente a seguir:
(...)
Em sua Manifestação de Inconformidade, a contribuinte alega que o valor não
confirmado se trata de uma retenção de imposto de renda na fonte de R$ 3.874.867,67
Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.434 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.973579/2011-88

pela fonte pagadora CNPJ 49.336.860/0001-90, informada no PER/DCOMP
equivocadamente como sendo relativa ao 1o trimestre de 2002, quando, na verdade,
refere-se ao 4o trimestre de 2002, de acordo com os informes de rendimentos e demais
documentos anexados aos autos.
Em pesquisas ao sistema DIRF por esta DRJ, verificou-se, efetivamente, uma retenção
de imposto de renda na fonte - Cód. 5273 - Operações swap, de R$ 3.874.867,64,
incidente sobre rendimentos tributáveis de R$ 19.374.338,19, no mês de dezembro de
2002, pela fonte pagadora ING BANK N V - CNPJ 49.336.860/0001-90, conforme tela
a seguir:

As informações constantes dos documentos juntados aos autos pela contribuinte estão
em consonância com as da DIRF acima citada. Portanto, a retenção de imposto de
renda na fonte de R$ 3.874.867,64 - Cód. 5273 - Operações swap - fonte pagadora
ING BANK N V - CNPJ 49.336.860/0001-90, refere-se ao 4o trimestre de 2002 e,
assim, não poderia ter sido informada no PER/DCOMP no
18444.46760.210307.1.2.02-8731 como sendo do 1o trimestre de 2002.
Observe-se que o regime de tributação utilizado pela PERDIGÃO
AGROINDUSTRIAL S/A no ano-calendário de 2002 foi o Lucro Real Trimestral.
Portanto, não se trata de Lucro Real Anual com Estimativas Mensais de IRPJ e CSLL.
Ressalte-se que podem ser deduzidos na apuração do Lucro Real todo o imposto de
renda retido na fonte desde que as respectivas receitas tenham sido comprovadamente
oferecidas à tributação, mediante documentação hábil e idônea.
Pois bem, em consultas realizadas ao sistema PERDCOMP por esta DRJ, verificou-se
que a PERDIGÃO AGROINDUSTRIAL S/A - CNPJ 86.547.619/0001-36 apresentou
pedido de restituição referente ao saldo negativo de IRPJ do 4o Trimestre de 2002 -
PER/DCOMP - no 33961.66908.070703.1.2.02-9604, cuja restituição foi concluída.
Analisando-se o PER/DCOMP - no 33961.66908.070703.1.2.02-9604, verifica-se que
o imposto de renda retido na fonte de R$ 3.874.867,64 - Cód. 5273 - Operações swap
- fonte pagadora CNPJ 49.336.860/0001-90 (ING BANK N V), está relacionado
também na "Ficha Imposto de Renda Retido na Fonte - IRPJ" desse PER/DCOMP
(saldo negativo de IRPJ do 4o Trimestre de 2002), conforme telas a seguir:
Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1402-001.434 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.973579/2011-88

Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1402-001.434 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.973579/2011-88

Portanto, não assiste razão à impugnante, pois o mesmo crédito pleiteado no presente
processo - PER/DCOMP no 18444.46760.210307.1.2.02-8731 (saldo negativo de
IRPJ do 1o trimestre de 2002) - decorrente do imposto de renda retido na fonte de R$
3.874.867,64 - Cód. 5273 - Operações swap - fonte pagadora CNPJ 49.336.860/0001-
90,
já
foi
objeto
de
restituição
mediante
PER/DCOMP
-
no
33961.66908.070703.1.2.02-9604 (saldo negativo de IRPJ do 4o trimestre de 2002).
Ante o exposto, voto pela improcedência da manifestação de inconformidade”.
Decisão com dispensa de emissão de ementa de acordo com a Portaria RFB no
2724, de 27 de setembro de 2017.
E o seguinte dispositivo de acórdão:
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Discordando do r. decisum, a contribuinte acostou recurso voluntário (fls.
160/172) no qual rebateu a decisão da DRJ no que lhe foi desfavorável e, acrescentou:
a) inovando nos argumentos, suscitou, em preliminares, “decadência” para a
Autoridade Tributária proceder a revisão no saldo negativo apurado no ano-
calendário/2002 – exercício/2003. Para tanto, observou tratar-se de matéria
de ordem pública, por isso permitida tal inovação;
b) ainda em preliminares arguiu nulidade da decisão recorrida por não análise
de documentos apresentados com a MI. Literalmente (RV – fls. 168/170):

c) no mérito, reafirmou a correção de seu procedimento e ter trazido
documentos que comprovariam as retenções sofridas.
É o relatório do essencial, em apertada síntese.
Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1402-001.434 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.973579/2011-88

VOTO
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone
O Recurso Voluntário é tempestivo (ciência do acórdão recorrido em
01/08/2018 – fls. 157 – protocolização do RV em 30/08/2018 – fls. 158), a representação da
recorrente está corretamente formalizada (fls. 173/216) e os demais pressupostos para sua
admissibilidade foram atendidos, pelo que o recebo e dele conheço.
PRELIMINAR
Há preliminares a ser enfrentadas, a saber:
a) DECADÊNCIA.
b) NULIDADE
POR
NÃO
ANÁLISE
DE
DOCUMENTOS
E
CONSEQUENTE PRETERIÇÃO DO DIREITO DE DEFESA.
Passo à análise da primeira delas, ou seja, decadência.
Embora somente suscitada em grau recursal, cabe sua apreciação em razão de
se tratar de matéria de ordem pública.
Alega a recorrente ter decorrido o fluxo temporal para que a Autoridade
Tributária procedesse à revisão no saldo negativo apurado no ano-calendário/2002 –
exercício/2003, por isso, decaído o direito do Fisco realizar o procedimento.
Certamente peleja em equívoco a recorrente.
Preliminarmente, é curial se entenda que, nos casos de
restituição/compensação, como não se está diante de lançamento de ofício, procedimento
tratado no artigo 142, do CTN, não há nenhum sentido em suscitar a aplicação do artigo 150, §
4o, do Códex (como fez a recorrente), ou mesmo o art. 173, I, do mesmo diploma legal.
Na verdade, ao revés, cuidando os autos de pedido de restituição/compensação,
o que se tem é que a Fazenda Pública tem o poder/dever de verificar a existência de crédito
líquido e certo do contribuinte e se manifestar antes do prazo previsto no § 5o do art. 74 da Lei
no 9.430/96, posto não se estar falando em constituição de crédito tributário, via
lançamento, mas apuração de eventual indébito de IRPJ/CSLL/PIS ou COFINS que a recorrente
intenta aproveitar, através restituição, ou compensar com outros débitos que possua junto ao
Poder Público Federal.
Com efeito, uma coisa é dizer que o Fisco não poderia, depois de ultrapassado
o prazo decadencial, constituir crédito tributário, lançando eventual diferença de tributo
recolhido a menor.
Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1402-001.434 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.973579/2011-88

Outra coisa completamente diferente é dizer que, na aferição do montante do
indébito, o Fisco, no prazo que tem para homologar o pedido de compensação, não possa apurar
a liquidez e certeza do crédito apontado pelo contribuinte.
Isso porque, como se trata de Declaração de Compensação, inverte-se o ônus
da prova, cabendo ao contribuinte comprovar seu direito líquido e certo. Dentro do prazo para
homologação determinado no art. 74, § 5o, da Lei no 9.430, de 1996, não há que se falar em
decadência do direito de se aferir o pleito de compensação, que exige o cumprimento dos
requisitos de liquidez e certeza do crédito informado, não sendo lógico ou lícito concluir que a
autoridade fiscal deva aprovar valores apontados pela contribuinte e decidir pela homologação
da compensação, sem a verificação prévia da liquidez e certeza do indébito tributário que lhe dá
suporte.
Sobre o tema, é farta a jurisprudência administrativa, por exemplo:
COMPENSAÇÃO
DE
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
COMPROVAÇÃO. OBRIGATORIEDADE. ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao contribuinte o ônus de demonstrar, alicerçado em
documentos pertinentes, a certeza e liquidez do crédito alegado para
compensação, restituição ou pedido de ressarcimento veiculado
mediante PER/DCOMP, pela via administrativa. Inteligência do art.
170 do CTN. (Ac. 1001-002.391 – sessão de 08/04/2021 – Rel.
Thiago Dayan da Luz Barros).
Nesse sentido, a norma específica que versa sobre Dcomp não deixa dúvidas
quanto à limitação da homologação tácita somente às compensações, e não ao crédito em si.
Assim, é dever da autoridade, ao analisar os valores informados em Dcomp para fins de
decisão de homologação ou não da compensação, investigar a exatidão do crédito apurado
pelo sujeito passivo.
Em inquestionável dizer, nada impede que o Fisco perscrute os elementos
formadores de um crédito reclamado por um contribuinte. O limite temporal está fixado no prazo
para o contribuinte pleitear seu direito de repetição e posterior compensação, prazo esse de que
dispõe o Fisco para homologar (ou não) a correspondente declaração. Desde que dentro deste
prazo, o Fisco pode exigir a comprovação dos elementos formadores do crédito indicado.
Em suma, os prazos a que aludem os artigos 150, § 4o e 173, I, do CTN e o
artigo 74, § 5o, da Lei no 9.430, são prazos independentes e que não se comunicam, mesmo nas
situações em que o Fisco realiza a correta apuração do lucro real (IRPJ) ou das bases de cálculo
da CSLL, PIS e COFINS para fins de verificação do direito creditório requerido.
Doutrinariamente, oportuno transcrever excerto de artigo científico, retirado da
lição de Leandro Paulsen (in Direito Tributário, CONSTITUIÇÃO E CÓDIGO TRIBUTÁRIO à
luz da doutrina e da jurisprudência. 12. ed., Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2010.
pg. 1161):
“... a homologação da compensação regulada pelo artigo 74 da Lei no
9.430/96 constitui procedimento análogo ao da homologação do
lançamento, prevista no artigo 150 do Código Tributário Nacional, com
a única diferença de que, enquanto na homologação do lançamento a
autoridade administrativa deve apenas verificar se é exato o débito
Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 1402-001.434 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.973579/2011-88

calculado pelo contribuinte, na homologação da compensação a
autoridade deve também verificar se é exato o crédito apurado pelo
sujeito passivo”. (TROIANELLI, Gabriel Lacerda. Compensação tributária:
homologação do procedimento e o dever de investigar. RDDT 165/26, jun/09 –
destaque acrescido).
Na jurisprudência do CARF, vale a leitura do minucioso e sólido voto do
Conselheiro João Otávio Oppermann Thomé, tratando do tema:
“Quando se trata de compensação, não se está a tratar de lançamento, e
tampouco é o crédito tributário o foco. Ao contrário, o foco é o crédito que
venha a ser alegado pelo sujeito passivo, sendo certo, portanto, que é a este
que cabe fazer a prova do seu direito, consoante a regra basilar extraída do
Código de Processo Civil, artigo 333, inciso I. Assim, o prazo decadencial
apropriado à espécie a ser considerado é, antes de mais nada, o do artigo 168
do CTN, que versa sobre o direito do sujeito passivo de pleitear a restituição
do tributo pago a maior ou indevidamente.
Uma vez formalizada em tempo hábil a compensação, deve o sujeito passivo ter
instrumentos hábeis a comprovar a regularidade do direito invocado, cabendo
ao Fisco verificar a consistência das informações necessárias ao procedimento
de homologação da compensação. Aliás, o artigo 170 do CTN é expresso ao
atribuir à lei o poder de autorizar a compensação tão somente com créditos
líquidos e certos do sujeito passivo contra a Fazenda pública, e sob as
condições e garantias que a própria lei vier a estipular.
Assim, é somente a partir da formalização da compensação que há sentido em
se falar em prazo para que a autoridade administrativa se pronuncie acerca do
direito alegado. Neste sentido, cumpre observar que o art. 74 da Lei no
9.430/96, com a redação dada pela Lei no 10.833/03, veio a suprir lacuna antes
existente na legislação, no sentido de que não havia um prazo estabelecido em
lei para a análise do pleito. E o prazo que foi estabelecido pela lei para a
homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo é de cinco anos,
contado da data da entrega da declaração de compensação (art. 74, § 5o, da
Lei no 9.430/96)” (Acórdão no 1102-00.432, Sessão de 25/05/11).
E consolidadamente na Câmara Superior de Recursos Fiscais:
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PRAZO LEGAL PARA A
VERIFICAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA DOS CRÉDITOS
ENVOLVIDOS.
DECADÊNCIA
CONTRA
O
FISCO.
INOCORRÊNCIA.
O §5o do art. 74 da Lei no 9.430/1996 confere o prazo de "5 (cinco)
anos, contado da data da entrega da declaração de compensação"
para a Receita Federal verificar a certeza e a liquidez do direito
creditório utilizado pelo contribuinte para quitar débitos próprios,
mediante compensação. O entendimento que pretende aplicar os
prazos previstos no art. 150, §4o, ou no art. 173, ambos do CTN,
para fins de reconhecer direito creditório e homologar
compensação tributária, torna absolutamente inútil a regra
estabelecida no §5o do art. 74 da Lei no 9.430/1996, fazendo letra
Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 1402-001.434 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.973579/2011-88

morta do referido prazo legal. A verificação da certeza e liquidez do
direito creditório reivindicado pela contribuinte, e a negativa da
compensação em razão do não reconhecimento desse direito são
plenamente possíveis dentro do referido prazo legal. (Ac. 9101-
003.708 – Sessão de 09/08/2018 - Relator Rafael Vidal de Araújo).
Nesse tom, absolutamente improcedentes os argumentos presentes no recurso
voluntário (fls. 167) de que “há de ser reconhecida a operação da decadência do direito do Fisco
rever, em 2011, procedimento realizado pela Recorrente em relação à composição do saldo negativo do
IRPJ do ano calendário 2002, haja vista o transcurso do prazo de mais cinco anos legalmente previsto
para tal procedimento fiscalizatório”, posto que a contagem temporal a que se sujeita o
procedimento é a do artigo 74, § 5o, da Lei no 9.430/1996, ou seja, cinco anos, a contar da data
da entrega da declaração de compensação.
Então, como o período objeto da análise é o ano-calendário de 2002, a
protocolização do pedido de restituição por parte da recorrente deu-se em 21/03/2007
(PER/DCOMP no 18444.46760.210307.1.2.02-8731 – fls. 2/4) e o Despacho Decisório foi
exarado em 09/09/2011 (fls. 5), com ciência da contribuinte em 26/09/2011 (fls. 6), não há que
se falar em decadência.
Rejeito, pois, a primeira preliminar suscitada (decadência).
Quanto à segunda preliminar, por se confundir com o mérito, com ele será
enfrentada.
MÉRITO
No mérito, a situação fática estampada é a seguinte:
A contribuinte transmitiu o PER/DCOMP no 18444.46760.210307.1.2.02-8731
apontando direito creditório de R$ 4.277.135,66, que seria referente a retenções na fonte no 1o
Trimestre/2002 e com isso visou compensar débitos de sua responsabilidade no valor de R$
178.935,91 (fls. 2/4).
Na análise feita pela DRF/Florianópolis (fls. 5), o DD reconheceu o valor de
R$ 402.268,02, porém não aceitou o montante de R$ 3.874.867,67, que teria sido retido pela
fonte pagadora CNPJ no 49.336.860/0001-90.
Cientificada, a contribuinte acostou MI (fls. 7/14) reconhecendo ter se
equivocado em assumir tal valor tendo em vista tratar-se de retenções relativas ao 4o
Trimestre/2002 e não ao 1o Trimestre, que é o caso dos autos.
Em contraponto, assentou ter sofrido no mesmo 1o Trimestre/2002 inúmeras
outras retenções que até suplantariam o montante glosado (documentos 04/31 e 51, juntados aos
autos), além da Ficha 43 da DIPJ do período.
Com estes argumentos requereu o provimento da MI.
Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 da Resolução n.o 1402-001.434 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.973579/2011-88

Subindo os autos à apreciação da DRJ/FNS, por unanimidade de votos o
Colegiado de 1o Piso entendeu incabível o deferimento pretendido por ter se utilizado de valores
pertinentes a outro período e já objeto de igual pedido para o 4o Trimestre/2002.
Para chegar a essa conclusão, prudente e parcimoniosamente, a DRJ acessou
os sistemas da RFB e apurou:

Ou seja, dos R$ 4.277.135,66 buscados, só foram confirmadas retenções no
valor de R$ 402.268,02, restando não validado o montante de R$ 3.874.867,84 que se refere aos
rendimentos recebidos da fonte pagadora ING BANK N V – CNPJ no 49.336.860/0001-90 que,
CONFORME TEXTUALMENTE a própria interessada reconhece em suas peças recursais,
referiam-se ao 4o Trimestre/2002 e não ao 1o Trimestre do mesmo período, como constou no
PER/DCOMP.
Confira-se (MI fls. 8):

E no RV (fls. 164):

Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 da Resolução n.o 1402-001.434 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.973579/2011-88

No seu recurso voluntário volta a recorrente a bater-se contra a decisão
recorrida afirmando possuir retenções suficientes no 1o Trimestre/2002 que acobertariam seu
pedido (RV – 171):

Pois bem, analisando detidamente os autos e adotando como premissa a
submissão ao princípio da busca da verdade material que norteia o processo administrativo-
fiscal, vejo fortes indícios de que, realmente, a contribuinte teria pelejado no equívoco alegado,
isso porque, mostra-se indiscutível nos autos a presença documental que atesta que a recorrente
suportou retenções na fonte relativas a diversos pagamentos realizados por inúmeras fontes
pagadoras nos três primeiros meses de 2002 ((fls. 64/129), além da Ficha 43, da DIPJ (fls.
130/136).
Compulsando tais documentos (Informe de Rendimentos) e a planilha que os
resumem (fls. 65), tem-se que, efetivamente, a soma das retenções (mais de 4 milhões de reais)
suportada pela recorrente no 1o Trimestre/2002 ultrapassa o montante indeferido no DD. Veja-
se:

Fl. 269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 da Resolução n.o 1402-001.434 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.973579/2011-88

Nesse contexto, ainda que o valor de R$ 3.874.967,84 não pertencesse ao 1o
Trimestre/2002, fato é que, de acordo com o que consta nos autos, a recorrente teria sofrido
OUTRAS RETENÇÕES que, no final, acabariam por geral saldo negativo de IRPJ no referido
período.
Em outras palavras, se os R$ 3.874.967,84 não poderiam mesmo compor o
saldo negativo do 1o Trimestre/2002 (por pertencer ao 4o), OUTRAS retenções existiriam e
apontariam para igual resultado, ou seja, saldo negativo (ainda que materialmente possa não ser
o mesmo).
Então, repito, de acordo com o princípio da busca da verdade material, entendo
deva ser oportunizado à recorrente comprovar os valores que, em tese, efetivamente pertencem
ao 1o Trimestre/2002 e que poderiam ter composto o saldo negativo informado, em substituição
ao montante glosado de R$ 3.874.967,84.
Em suma, vejo claros indícios de que a recorrente laborou em equívoco. E
equívoco, desde que comprovado, pode ser corrigido.
Desse modo, sendo a recorrente uma empresa de grande porte, com forte
estrutura jurídica e contábil, salvo engano com ações no mercado de capitais, por isso sujeita a
uma série de verificações, inclusive da CVM, é de se presumir que os atos praticados neste
processo se revistam da necessária lealdade e boa-fé, valendo, neste ponto lembrar o alerta de
Cândido Rangel Dinamarco ao assentar que “dentre os deveres dos sujeitos processuais em geral,
o de lealdade ocupa posição de destacada grandeza. A realidade do processo é a de um combate para
o qual a lei as municia de certas armas legítimas e de uso legítimo, mas com a advertência de que
será reprimido o uso abusivo dessas armas ou o emprego de outras menos legítimas”
No mesmo tom, Fábio Campelo Conrado de Holanda, para quem “os deveres
de lealdade e probidade no processo são manifestações do princípio da boa-fé, constituindo-se como
expressões da conduta que se dão no campo dos fatos, sendo, por isso, aferições objetivas” (in “O
acesso à justiça e a lealdade das partes”. Fortaleza: RDS, 2011 – pg. 102).
Princípio em consonância com o artigo 5o do NCPC “Aquele que de qualquer
forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé”, o que, no dizer de
Humberto Theodoro Júnior significa, a “adoção de comportamentos que não quebrem a proteção da
confiança e que obstem o recorrente comportamento não cooperativo de todos os sujeitos processuais”
(in Novo CPC Fundamentos e Sistematização – Forense – 2a Ed. pg. 201).
Tema que, na lição de Daniel Amorim Assumpção Neves, implica na “colaboração
das partes (...) levando aos autos alegações e provas que auxiliarão o juiz na formação de seu
convencimento” (Novo Código de Processo Civil Comentado artigo por artigo – Ed. JuzPodium –
Salvador – BA - 2016 – pg.15).
Fl. 270
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 da Resolução n.o 1402-001.434 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.973579/2011-88

Portanto, dentro dessa linha ética e por tudo o que mais consta nos autos,
entendo deva o presente passar pelo necessário saneamento, via diligência, até porque,
embora, como dito, haja fortes indícios de equivocidade, tal fato precisa de confirmação.
Além disso, os valores retidos que podem pertencer ao 1o Trimestre/2002,
mesmo aparentemente superiores ao glosado (4o Trimestre/2002 - R$ 3.874.967,84),
necessitam ser aferidos e confirmados, mais não fosse porque há documentos em duplicidade,
como, por exemplo: (fls. 76 a 87 e 118 ING) e (fls. 89 e 119 – Itaú).
Em outro ponto, nos termos da legislação vigente e da Súmula CARF no 80
(“Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do imposto de renda
retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de
cálculo do imposto”) o oferecimento à tributação dos rendimentos (base de cálculo do IRRFonte)
deve ser devidamente comprovada.
Por fim, pode ter ocorrido de que este mesmo 1o Trimestre/2002 e os mesmos
valores já terem sido objeto de outro pedido semelhante, ou seja, em duplicidade.
Assim, imprescindível a presença nos autos da Autoridade Tributária e da
própria contribuinte para que confirmem as informações alinhadas nestes autos.
Antes, porém, cabe esclarecer a respeito da segunda preliminar (nulidade por
não análise de documentos e consequente preterição do direito de defesa) que, acolhidos os
argumentos de mérito, ainda que, neste instante, tão somente para conversão do julgamento em
diligência, cabe a aplicação do disposto no § 3o, do artigo 59, do PAF (Decreto no 70.235/1972):
§ 3° Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a
quem aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora
não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.
(Incluído pela Medida Provisória no 367, de 1993)
CONCLUSÃO
Desse modo, voto por converter o julgamento em diligência para que a
Autoridade Tributária da unidade de jurisdição da recorrente, ou quem lhe faça as vezes, dentro
da nova estrutura da RFB, providencie:
a) a intimação da contribuinte para que traga aos autos todos os documentos
comprobatórios das retenções de fonte havidas no 1o Trimestre/2002,
constante da planilha por ela elaborada e citada nos autos (fls. 65).
b) igualmente intime a interessada a comprovar, mediante documentos e/ou
escrituração, que os rendimentos que deram origem à retenção acima
referida foram oferecidos à tributação.
Fl. 271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 da Resolução n.o 1402-001.434 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.973579/2011-88

c) requisite a apresentação de quaisquer outros documentos ou informes
entendidos necessários.
d) afira se os valores e período (1o Trimestre/2002) possam ter sido objeto de
outro pedido (PER/DCOMP).
e) ao final elabore relatório circunstanciado da diligência, dele dando ciência
à contribuinte para que, querendo, exclusivamente sobre ele se manifeste
no prazo de trinta dias.
Findo tal prazo, com ou sem manifestação da recorrente, os autos devem voltar
ao CARF para prosseguimento de seu julgamento.

É como voto.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone

Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital